Tribunal: TJMT
Processo: 1009839-31.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009839-31.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TASSIO RODRIGO SOUSA BEZERRA - CPF: 603.237.723-74 (RECORRENTE), DIEGO UMBELINO DOS SANTOS - CPF: 025.021.392-36 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1009839-31.2020.8.11.0040

Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: TASSIO RODRIGO SOUSA BEZERRA.

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECORRIDOS: TASSIO RODRIGO SOUSA BEZERRA.

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM
” – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID-19 – FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6o, INC. III, DO CDC) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) DIAS DA DATA INICIALMENTE PROGRAMADA PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO PARA CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DE 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE TASSIO RODRIGO SOUSA BEZERRA CONHECIDO E PROVIDO.

Não há de se acolher a tese de alteração somente por conta de evento pandêmico, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo
, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que, Julgou Parcialmente Procedente o pedido inicial para condenar a parte recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
em virtude do atraso do voo inicialmente contratado, culminando no cancelamento do voo, sendo que foi disponibilizado ao
recorrente/ recorrido Tassio Rodrigo Sousa Bezerra,
a alteração para outro voo, somente após 5(cinco) dias da data contratada para a chegada da parte recorrente/recorrida ao destino programado.

Em suas razões recursais, as partes recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais das recorrentes 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.

1.1. Da preliminar ilegitimidade passiva ad causam.

1.2. Ausência de prova do alegado dano moral e valor indenizatório.

2.
Das razões recursais de TASSIO RODRIGO SOUSA BEZERRA
.

2.1.
Pleiteia a reforma do pedido de indenização por danos morais.

Ambos os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais da recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA:

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Saliento que, não pode ser acatada a tese recursal da parte recorrente de que o cancelamento de voo ora em razão exclusiva do evento pandêmico, e, que tal circunstância, excluiria a sua responsabilidade civil, pois não figura como parte da cadeia de consumo, tal alegação é desprovida de elemento probatório nos autos e, por isso, no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização solidária prevista no art. 7, “caput” e § único, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

1.2 Ausência de prova do alegado dano moral e valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que explanarei as razões da majoração do dano mora no caso retratado nos autos, na forma pontuada abaixo
.

Em suas razões recursais a parte recorrente
TASSIO RODRIGO SOUSA BEZERRA
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2.
1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais
.

Pois bem. Segundo se infere dos autos, a alteração do horário do voo implicou, também, no retardamento de aproximadamente 5(cinco) dias, da sua chegada ao destino programado, fato que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável.

Sendo assim, neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 6
.000,00 (seis mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de TASSIO RODRIGO SOUSA BEZERRA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 10.000.00 (dez mil reais)
, e conheço do recurso de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o recorrente
TASSIO RODRIGO SOUSA BEZERRA
, face o êxito recursal. Condeno a parte recorrente
123 VIAGENS E TURISMO

LTDA
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021